Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000772-31.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA
AGRAVADO: MARINALDA BENEDITA CAMPOS
PROCURADOR: GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS
Vistos etc.
Determino a intimação da agravante para comprovar o recolhimento do preparo recursal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora